Tribunal: STF
Processo: HC 208842
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Romero Santiago da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 669881/PB, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática de tráfico de drogas, a 8 anos e 6 meses de reclusão, além de multa, e encontra-se preso preventivamente. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Ressalta a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão, porque ocorreram em 2017 e a preventiva foi decretada, na sentença, em 2019.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A "contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/2/2021). 3. O tráfico de drogas imputado ao paciente é concretamente grave, em face da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas (9Kg de maconha e 300g de cocaína), o que denota periculosidade e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. A circunstância de não ter sido decretada a prisão preventiva desde o início da persecução penal, quando o réu já estava preso por outro processo (por fornecer 60 kg de maconha e armazenar 416 kg da mesma droga, além de 14 Kg de cocaína), não desautoriza a determinação da medida por ocasião da sentença, à luz da certeza dos fatos e de uma mais acurada avaliação da exigência cautelar, mormente pela indicação de outros registros criminais do condenado e de sua reiteração delitiva posterior. 4. Habeas corpus denegado” (doc. 10).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti, no voto condutor do acórdão, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (9kg de maconha e 300g de cocaína) e o risco concreto de reiteração delitiva, já que praticou crime de mesma natureza:



    “O réu voltou a delinquir poucos dias depois. Ele foi autuado em flagrante, em 17/7/2017, por fornecer quantidade de drogas absurdamente alta a terceiros, o que deu origem a ação penal diversas, por tráfico de drogas e associação para tal fim. 



    O Ministério Público e o Juiz estavam cientes da periculosidade do denunciado, mas não existiu, no bojo da Ação nº 0009226-53.2017.815.2002, a decretação de medida cautelar para garantir a ordem pública. À época, o suspeito já estava segregado por outro processo e estava neutralizado o risco de voltar a delinquir. Somente por ocasião da sentença, proferida no dia 5/7/2019, quando o réu foi condenado por tráfico de drogas, a 8 anos e 6 meses de reclusão, mais 85 dias-multa, o Magistrado determinou a segregação preventiva e negou o apelo em liberdade.



    (...)



    O tráfico de drogas imputado ao paciente, praticado em 12/7/2017, é concretamente grave, em face da grande quantidade e da diversidade das drogas apreendidas (9Kg de maconha e 300g de cocaína), o que denota periculosidade e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. 



    A circunstância de não ter sido decretada a prisão preventiva desde o início da persecução penal não desautoriza a sua determinação por ocasião do édito condenatório, em 5/6/2019 (fl. 297-298), à luz da certeza dos fatos e de uma mais acurada avaliação da exigência cautelar. O Juiz sentenciante registrou, além da gravidade do crime, outras anotações penais do sentenciado e a reiteração delitiva posterior.



    (...)



    O acusado, após praticar o tráfico de drogas objeto destes autos, foi preso em flagrante por fornecer 60 kg de maconha e armazenar 416 kg da mesma droga, além de 14 Kg de cocaína, para fins de traficância, o que gerou a deflagração da Ação Penal n. 009422-232017.815.2002, na qual permaneceu preso cautelarmente e foi condenado a 16 anos de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade. 



    A repetição de atos ilícitos graves e a manipulação de quantidade absurdamente alta de entorpecentes denota o risco contemporâneo que a liberdade do postulante enseja para a ordem pública. Continua atual o receio de repetição de crimes e a periculosidade do agente não está esmaecida com o tempo que transcorreu desde o início da ação penal” (grifei).



    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente